Tribunal: TJSP
Processo: 2009858-26.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2009858-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Fartura, em que é peticionário JOÃO
VITOR CAMARGO ROQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a presente revisão criminal ajuizada em prol de João Vitor
Camargo Roque. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO,
REINALDO CINTRA, JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA E SÉRGIO RIBAS.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2009858-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43.244
2
Revisão Criminal no 2009858-26.2020.8.26.0000
Comarca de Fartura Vara Única
Peticionário: João Vitor Camargo Roque
TJSP Quarto Grupo de Câmaras Criminais
Voto n.o 43.244
1 O peticionário João Vitor Camargo Roque foi
condenado por r. sentença datada de 02/10/2017 (fls. 370/380 do
processo de conhecimento), confirmada em 20/09/2018, por v. Acórdão
da Sexta Câmara de Direito Criminal desta Corte, por votação unânime,
ao cumprimento da pena corporal de doze anos de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, mais o pagamento de mil, duzentos e vinte dias-
multa, fixados no valor mínimo legal, por infração aos ditames dos
artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, do artigo 180,
caput, do Código Penal, e do artigo 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003.
Demais, a r. sentença condenou a ré Adriana Ferraz Rodrigues ao
cumprimento da pena corporal de dez anos e seis meses de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, além do pagamento de mil,
quatrocentos e dez dias-multa, fixados no valor mínimo legal, por
infração aos ditames dos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no
11.343/2006, e do artigo 180, caput, do Código Penal, sendo absolvida
da imputação do crime previsto no artigo 16, § 1o, IV, da Lei no
10.826/2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2009858-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43.244
3
Transitou em julgado a decisão em 26/10/2018 (fl. 13
do processo revisional).
Ingressa a Defensoria do peticionário com a presente
revisão criminal, visando a rescisão do v. Acórdão, a fim de que ele seja
absolvido da imputação de associação para o tráfico, nos termos do
artigo 386, III ou VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de
provas a incriminá-lo, sob o argumento de que não há qualquer
descrição da forma e estrutura dessa associação, de quantos crimes
foram perpetrados, nem se demonstrou a existência de sua estabilidade
ou permanência. Requer ainda o reconhecimento do tráfico privilegiado,
em vista do preenchimento dos quatro requisitos legais, sem a utilização
das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, ou
no artigo 42, da Lei de Tóxicos, para definição da fração redutora, que
deve ser de 2/3 (fls. 01/09 do processo revisional).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. manifestação
da lavra do doutor Manoel Cirilo Rodrigues, se pronunciou pelo
indeferimento do pedido revisional, por entender que não se enquadra
em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 621, do Código de
Processo Penal (fls. 26/30).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se indeferir o pleito
revisional, que se mostra uma segunda apelação, indevida na espécie,
vez que nenhuma contrariedade às provas dos autos se constata no
decisum hostilizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2009858-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43.244
4
Isso porque a condenação do peticionário se encontra
respaldada nas robustas provas produzidas, sendo que a da materialidade
é atinente a apreensão, e perícia, de um tijolo de maconha, com peso
líquido de 387,71g, e uma porção do mesmo entorpecente, com peso
líquido de 1,93g (fls. 246/251), além da apreensão de R$ 270,00 na
carteira de João Vitor, e R$ 1.000,00 na carteira de Adriana (fl. 23 do
processo de conhecimento).
Já a autoria do delito de associação para o tráfico ficou
demonstrada pela prova oral.
Preso em flagrante delito, o revisionando afirmou que
essa expressiva quantidade do entorpecente, que a experiência forense
denota se prestar para a confecção de cerca de 700 cigarros era destinado
ao seu uso pessoal (fls. 64/65), e a corré Adriana sustentou que
desconhecia a presença do tóxico na residência do casal, todavia tendo
sido surpreendida por um policial quando ia se desfazer de um pacote
que continha um tijolo de maconha, a pedido de João Vitor, alegando
não saber do que se tratava (fls. 66/67).
Em Juízo o peticionário negou a prática dos crimes a
ele imputados. Confirmou que a arma de fogo encontrada pelos policiais
era sua, que a comprou de seu tio por R$ 1.000,00, e que estava
guardada na casa de Adriana, por ter medo que sua mãe a descobrisse.
Afirmou que os objetos na casa de Adriana não lhe pertenciam, pois não
morava no local. Asseverou que morava com sua mãe, que trabalhava
em uma cerâmica, e que estava com Adriana há seis meses. Concluiu
dizendo que já foi preso anteriormente por porte de armas (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2009858-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43.244
5
Em seu interrogatório, a acusada Adriana disse que,
durante as buscas, os policiais revistaram seu quarto, e encontraram uma
arma, conduzindo João Vitor à Delegacia. Narrou que, nesse momento,
João Vitor sinalizou de dentro da viatura para que pegasse uma sacola
dentro da geladeira, na despensa da casa. Afirmou que foi buscar a
sacola com o intuito de entregá-la para o policial Walter, mas que antes
disso ele a abordou, momento em que jogou a sacola no chão, sem
nenhuma intenção de fugir, e que não sabia o que ela continha. Com
relação a arma, sabia que João Vitor ia comprá-la porque havia recebido
ameaças, todavia afirmou desconhecer que estivesse dentro da sua casa,
contrariamente ao que ele asseverou a respeito. Alegou que não sabia
que os objetos que João Vitor adquiria eram produtos de furto, mas sabia
que eram “rolos”. Relatou que moravam juntos nessa casa há cinco
meses, e que ficou presa por sete meses, no ano de 2010,
sintomaticamente por tráfico de drogas (mídia).
Já a testemunha Ari Sebastião da Silva, policial civil,
disse que na época dos fatos havia várias denúncias de comércio de
drogas e receptação de objetos furtados envolvendo os acusados.
Relatou que, em cumprimento a mandado de busca, foi encontrada na
casa deles, no seu quarto, uma arma com numeração suprimida, R$
270,00 na carteira do acusado João Vitor, e R$ 1.000,00 na da acusada
Adriana, além de uma porção de maconha na área de serviço, e
ferramentas. Informou que em “campanas” a polícia constatou que a
casa era dos acusados, que João Vitor era conhecido nos meios policiais
por ter sido preso por porte de arma, e Adriana por se envolver com
entorpecente (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2009858-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43.244
6
Por sua vez, a testemunha Eliane Cristina Bortotti
Pereira Rodrigues, também policial civil, declarou que Adriana foi
surpreendida pelo investigador Walter na área externa da casa, quando
tentava evadir-se com um tijolo de maconha (mídia).
No mesmo sentido a narrativa da testemunha Walter
José Nobile, policial civil, que disse que, em dado momento, percebeu a
ausência da acusada Adriana, e então se deparou com ela saindo de uma
garagem em sentido à rua, com uma sacola plástica nas mãos, que
continha uma porção de 395g de maconha, em tablete. Informou que
durante “campanas” foi constatado que o acusado João Vitor residia na
casa, com Adriana, e que os policiais tiveram informações que eles
agiam há mais de seis meses.
Por fim, a testemunha Marco Adriano Valente
informou que as notícias nos meios policiais eram de que os acusados
estavam morando juntos há seis meses (mídia).
Diante desse cenário, a versão exculpatória do
revisionando se mostra absolutamente isolada do restante do conjunto
probatório, além de não ter sido comprovada, a teor do que dispõe o
artigo 156, do Código de Processo Penal, havendo que prevalecer as
harmônicas e coerentes narrativas dos policiais, visto que, ao longo da
instrução processual, nenhum elemento foi trazido aos autos quanto a
seu eventual interesse em incriminar o revisionando falsamente quanto à
prática de delitos tão graves, observando-se que a Defesa não os
contraditou em momento oportuno, não havendo, pois, motivos para que
sejam suas palavras recebidas com parcialidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2009858-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43.244
7
E quanto ao crédito que deve ser dispensado, na
espécie, aos relatos dos policiais, já se pronunciou o Superior Tribunal
de Justiça: - “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
[...] UTILIZAÇÃO DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE
EFETUARAM O FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. [...] 2. "O
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
fato que não ocorreu no presente caso." (HC 165.561/AM, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). 3.
O condutor do Auto de Prisão em Flagrante teve seu depoimento
colhido em juízo, sob o crivo do contraditório, atestando a
comercialização de ilícitos flagrada na localidade, em conhecido
ponto de venda de drogas. 4. "Ainda que a condenação tivesse sido
amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na
espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença,
porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha
participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais
depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória,
principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório" (HC 30.776/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, DJ 8/3/2004, p. 304). [...]”. (HC 280.912/MG, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016)
Ressalte-se, ainda, que para a configuração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2009858-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43.244
8
narcotráfico sequer é exigida a prática de qualquer ato de mercancia,
bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a
substância proibida, sendo desnecessária a traditio para consumação do
delito (RJTJSP vol. 97, pág. 512).
Nesse sentido: - “Para que haja tráfico, não é mister
seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria
proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da Lei
no 11.343/06 a contrario sensu), dá as coordenadas da caracterização
do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância
com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e
as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente”. (RT 584/347).
Com relação à associação para o tráfico, a perpetração
do delito foi amplamente demonstrada pela prova oral, que evidenciou
que o revisionando e a corré habitavam nessa casa há seis meses, não
sendo crível que um deles não soubesse do tráfico de drogas que lá
ocorria, que foi objeto de denúncia para a Polícia, e confirmado pela
quantidade de entorpecentes localizada pelos milicianos, a maior parte,
inclusive, encontrado em mãos da corré, quando dele pretendia se livrar
por sinal que recebeu para tal do peticionário, de dentro da viatura
policial.
Assim, bem demonstrada a habitualidade e a
estabilidade da associação entre João e Adriana, bem como a sua
atuação concatenada, tendo essa última, repita-se, inclusive tentado se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2009858-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43.244
9
desfazer de um tijolo de maconha enquanto o primeiro estava no interior
da viatura, por determinação dele, apenas não logrando êxito porque sua
ausência foi notada pelo policial Walter, que a procurou surpreendeu
com o tóxico em mãos, no interior de uma sacola, dirigindo-se para a rua
(mídia).
Demais, não é crível que Adriana não soubesse qual o
conteúdo da sacola, nem tivesse procurado saber, atendendo cegamente
ao suposto pedido de João de que lhe trouxesse algo, conforme informou
na fase administrativa (fls. 66/67). Aliás, em Pretório, a imputada
apresentou versão distinta, de que agora pretendia entregar o pacote, não
para João, mas para o policial Walter, o que denota, de vez, a coautoria
de ambos na empreitada (mídia).
Ainda, como constou no v. Acórdão (fls. 541/551 do
processo de conhecimento), nas carteiras de ambos foram encontradas
expressivas quantias em dinheiro (fl. 23 do mesmo processo), somando-
se a isso que Adriana é reincidente específica, e as denúncias envolviam
ambos os réus, sendo “descabido imaginar que nesse cenário não tenham
estabelecido o liame permanente e organizado que caracteriza o crime
autônomo” (fl. 549 do mesmo processo).
Sobre a associação para tráfico de drogas, já se
posicionou a jurisprudência: - “PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO
TRÁFICO. DOSIMETRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO
AO
DELITO
DO
ARTIGO
35
DA
LEI
11.343/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2009858-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43.244
10
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NO
ACÓRDÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A
Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no
sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em
que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - O tipo
previsto no artigo art. 35 da Lei no 11.343/2006 se configura quando
duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os
crimes previstos nos art. 33 e 34 da norma referenciada.
Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o
animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade
de cometer tais delitos. III - In casu, o Tribunal de origem se apoiou
em robusto conjunto probatório para impor a condenação ao
paciente, quais sejam, depoimentos testemunhais e os dados
constantes da interceptação telefônica. Dessa forma, estando
demonstrado a associação do paciente à estável societas criminis
dedicada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, correta sua
condenação como incurso no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06.” (...)
(HC: 460083/SP, Relator Min. FELIX FISCHER, j. 23/10/2018, j.
29/10/2018).
Portanto, não tendo o revisionando colacionado provas
novas, demonstrativas da sua inocência, o cenário delineado nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2009858-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43.244
11
denota que exercia o tráfico de drogas, em associação com Adriana,
condutas essas que se subsumem perfeitamente aos tipos penais cujas
transgressões lhe foram imputadas, não havendo que se cogitar na
atipicidade das mesmas.
Desse modo, a condenação do peticionário era mesmo
de rigor.
As penas também não comportam alteração.
Como bem analisado nas duas Instâncias, não há que
se falar em aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei de Tóxicos,
diante das circunstâncias do caso concreto, vez que os argumentos acima
já abordados confirmam que o peticionário não preenche o terceiro
requisito desse dispositivo, dedicando-se a atividade criminosa do tráfico
de entorpecentes em associação com Adriana, vez que ninguém adquire
tamanha quantidade de maconha na forma compactada sem atuar no
âmbito da criminalidade de forma habitual, não fazendo jus, assim, à
concessão do benefício.
Saliente-se, por oportuno, que sobre o tema atinente à
modificação de penas em sede de ação revisional, quando essas foram
estabelecidas em consonância com o texto da Lei, já decidiu o Colendo
Quarto Grupo de Câmaras do extinto Egrégio Tribunal de Alçada
Criminal, em v. Acórdão da lavra do eminente Desembargador Hélio de
Freitas, que: - “Inadmissível em revisão criminal modificar penas de
sentenciados quando fixadas pelos critérios normais, de acordo com
a discrição do Juiz, uma vez que tal modificação só é cabível quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2009858-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43.244
12
há evidente erro do Juiz.” (REV 189.804/8 RJDTACRIM 9/262).
E ainda: - “A pena só pode ser alterada pela via
revisional quando contenha algum erro técnico, contrariando texto
expresso da lei penal, ou quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de circunstância que determine ou autorize
diminuição especial da reprimenda, conforme disposto no art. 621, I
e III, do CPP.” (RT 763/546).
Não é outro o entendimento estabelecido na doutrina
quanto a alteração de pena pela via revisional, constituindo-se em: -
“(...) prática excepcional, somente justificável quando o órgão
prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal (ex.:
reconhece reincidência, aumentando a pena, para quem não se
encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal) ou a
evidência dos autos (ex.: reconhece péssima conduta social,
aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas
pela prova colhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da
pena, porque a considera exagerada, segundo entendimento
particular e subjetivo, é de todo irregular. A revisão a isso não se
presta. Quando o juiz decidir, fazendo valer sua atividade
discricionária, justamente o processo que envolve a escolha da pena
concreta ao réu, transitando em julgado a sentença ou o acórdão
não há que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa
julgada”. Nessa ótica: TJSP: 'Constitui prática desaconselhável em
revisão criminal proceder-se à mudança quantitativa da pena
imposta, salvante os casos excepcionais de explícita injustiça, ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2009858-26.2020.8.26.0000 -Voto no 43.244
13
comprovado erro ou inobservância de técnica no processo
dosimétrico' (Revisão Criminal 265.269-3, Monte Alto, 2o Grupo de
Câmaras Criminais, Rel. Des. Gonçalves Nogueira, 08.06.2000, v.u,
JUBI 52/00).” (Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal
Comentado, 8a ed., RT, p. 991).
Nenhum reparo, portanto, está a merecer o v. Acórdão,
observando-se que o pleito revisional em verdade constitui indevida
segunda apelação, desprovida de provas novas.
Isto posto, indefere-se a presente revisão criminal
ajuizada em prol de João Vitor Camargo Roque.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator